Tribunal: TJMT
Processo: 1010506-32.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010506-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TIAGO HELLEBRANDT SILVA - CPF: 048.432.591-44 (RECORRENTE), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO NEGOU -LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1010506-32.2023.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: TIAGO HELLEBRANDT SILVA.

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELO CONSUMIDOR – PERÍODO ADQUIRIDO DE MODO EQUIVOCADO – CULPA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA RECLAMADA – NÃO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenizações, a título de danos morais e materiais,
em virtude de falha na prestação do serviço da empresa reclamada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Do ato ilícito da empresa recorrida.

2.
Da existência de dano moral e dano material indenizável.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais e danos materiais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, merece ser rejeitada a pretensão recursal da parte recorrente, pois, em que pese às alegações da parte recorrente, acerca da demora no fornecimento do formulário para a realização da remarcação das passagens, bem como, a falta no dever de informação, tal fato não encontra guarida nos autos, isto porque, verifica-se nos autos que o consumidor selecionou de modo equivocado as datas das passagens, outrossim, a parte reclamada ofertou ao recorrente o formulário de remarcação conforme e-mails juntados pelo próprio recorrente (ID. 175183730), e ainda, o período de permanência escolhido pelo autor para remarcar as passagens é maior que o adquirido anteriormente (ID. 175183728), bem como, o recorrente não havia passaporte na época da aquisição, circunstâncias que impossibilitaram a continuidade do procedimento, não havendo que se falar, portanto, em responsabilidade da empresa reclamada, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a r. sentença.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023